Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Lei Maria da Penha. Apelação Criminal Defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Mãe e filho. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (por várias vezes), contravenção penal de perturbação da tranquilidade (por várias vezes) e crime de ameaça (por uma vez). Materialidade e autoria presentes. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória improcedente. Pedido de reconhecimento de crime único quanto ao delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha rejeitado. Descumprimento voluntário e reiterado pelo réu de ordem judicial de não se aproximar da vítima ou de sua casa. Continuidade delitiva presente. Eventual consentimento da vítima. Irrelevância. Manifesto desprezo pela Administração da Justiça. Pretensão de reconhecimento da consunção entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Improcedência. Inexistência de nexo de dependência entre os delitos. Práticas delitivas autônomas e com desígnios distintos. Promessa de mal injusto e grave. Temor da vítima. Condenação mantida integralmente. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.